Tribunal: TJES
Processo: 5015852-73.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015852-73.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA QUESTIONADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NA ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM.
VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO NACIONAL (VRTE). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de declaração de nulidade de ato administrativo, em razão da instauração de processo administrativo FA nº 0111.070-7180, decorrente da reclamação individual de um consumidor, alegando que contratou os serviços da empresa, do qual faz parte 3 linhas telefônicas, efetuando o pagamento mensal no valor de R$ 327,00, contudo ao tentar utilizar os serviços em sua cidade (SERRA) constatou que a cobertura se encontrava indisponível.

2.
Na fixação da multa administrativa devem ser consideradas a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica do fornecedor do serviço, a permitir que cumpra seu fim essencial, produzindo o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.

3
. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

4.
É firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto à “
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018)

5.
Nesse sentido, a multa administrativa fixada em R$20.813,18 (vinte mil, oitocentos e treze reais e dezoito centavos) afigura-se excessivamente onerosa frente às circunstâncias evidenciadas no caso vertente, originada de reclamação quanto à indisponibilidade da cobertura telefônica, cujo custo mensal era de R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais). Assim, ainda que reprovável a conduta perpetrada pela apelada, não houve qualquer vantagem excessiva auferida no caso, razão pela qual entendo ser imperativa a redução do valor da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), conforme fixado pelo d. Juízo
a quo
, valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório.

6
. Considerando que o presente caso se trata de multa imposta à empresa privada, assiste razão ao ente estadual recorrente quanto à aplicação do VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), consoante dispõe o art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000, o qual estabelece que “
fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE –, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo
”.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Sentença de ID 8436148, integrada pela decisão de ID 8436160, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de declaração de nulidade de ato administrativo com requerimento de tutela antecipada” ajuizada por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo FA nº 0111.070-7180 aplicada à requerente para a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, por entender que o valor original não guardava consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em suas razões recursais, ID 8436164, o
PROCON ESTADUAL
alega que a sentença recorrida carece de fundamentação, violando frontalmente o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, §1, I e II , do Código de Processo Civil, do que decorre sua nulidade.

Aduz, ainda, a necessidade de manutenção da multa administrativa, porquanto a dosimetria observou os parâmetros legais, em observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, caso mantida a redução da multa, pleiteia que a mesma seja fixada em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual).

Contrarrazões apresentadas por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
no ID 8436166.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
PROCON - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Sentença de ID 8436148, integrada pela decisão de ID 8436160, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação de declaração de nulidade de ato administrativo com requerimento de tutela antecipada” ajuizada por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo FA nº 0111.070-7180 aplicada à requerente para a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, por entender que o valor original não guardava consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em suas razões recursais, ID 8436164, o
PROCON ESTADUAL
alega que a sentença recorrida carece de fundamentação, violando frontalmente o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, §1, I e II , do Código de Processo Civil, do que decorre sua nulidade.

Aduz, ainda, a necessidade de manutenção da multa administrativa, porquanto a dosimetria observou os parâmetros legais, em observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, caso mantida a redução da multa, pleiteia que a mesma seja fixada em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual).

Contrarrazões apresentadas por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
no ID 8436166.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões expendidas.

Trata-se de Ação de declaração de nulidade de ato administrativo com requerimento de tutela antecipada ajuizada por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
em face do
PROCON ESTADUAL,
aduzindo que foi instaurado processo administrativo FA nº 0111.070-7180 em seu desfavor, em razão da reclamação do consumidor Edimilson Dias dos Santos alegando que contratou os serviços da empresa, do qual faz parte 3 linhas telefônicas, efetuando o pagamento mensal no valor de R$ 327,00.

Dando razão unilateral ao consumidor, o PROCON do Estado do Espírito Santo aplicou uma multa excessiva no valor de R$ 20.813,18 (vinte mil, oitocentos e treze reais e dezoito centavos) à Nextel, decorrente de uma única e isolada reclamação individual do consumidor.

Alega que não houve violação de direito do consumidor e a multa aplicada é excessiva e desproporcional.

Assim, ajuizou a demanda requerendo ordem judicial para determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada, bem como que o requerido se abstenha de proceder a inscrição do débito em dívida ativa, até o julgamento da presente ação.

No mérito, seja declarada a nulidade da decisão administrativa imposta nos autos do processo administrativo de nº 0111.070.7180 e, por conseguinte, declare a inexigibilidade da multa aplicada. Sucessivamente, pela redução da referida sanção a valor equivalente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em decisão liminar (ID 8435816), foi deferido o pedido antecipatório, para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada, bem como que o requerido se abstenha de proceder a inscrição da autora em dívida ativa e, caso já o débito já tenha inscrito, que preceda a suspensão, referente o processo FA nº 0111.070-7180, mediante prestação de caução, por meio de depósito judicial, do valor integral da penalidade que foi imposta ou por meio de seguro garantia judicial.

Apresentada contestação, o requerido sustentou a violação do direito do consumidor pela autora, a competência do Procon para aplicar multa administrativa, a legalidade dos atos praticados.

Pois bem.

De acordo com as provas constantes dos autos, o Processo Administrativo nº 0111.070.7180 foi instaurado em razão de reclamação formulada pelo consumidor, Sr. Edimilson Dias dos Santos
,
alegando que contratou os serviços da empresa e que possuía contrato com a empresa NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, no qual faziam parte 03 (três) linhas telefônicas e que ao
tentar utilizar os serviços em sua cidade (SERRA) constatou que a cobertura se encontrava indisponível.
Requereu assim o cancelamento do contrato, ante o não cumprimento da oferta.

Assim, foi proferida decisão administrativa imputando à empresa a infração do art. 35, inciso III do CDC, por
deixar de cumprir oferta, apresentação ou publicidade
.

In casu
, corroboro com os fundamentos exarados na sentença objurgada, de que “
observando a decisão administrativa proferida, a requerente foi enquadrada na prática abusiva nos termos da Lei Federal 8.078/1990. Assim, verifico que a multa administrativa aplicada é legal, tendo sido devidamente fundamentada e motivada”
.

Neste sentido, não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal (processo nº 0111.070.7180), sendo que as provas anexadas aos autos demonstram que o procedimento administrativo seguiu todas as suas fases legitimamente, sendo o recorrido devidamente notificado para exercer o direito de defesa.

Nestes termos, entendo que restou demonstrada a efetiva violação aos direitos básicos do consumidor, sendo devida a multa em razão da configuração da prática abusiva.

Acerca do
quantum
arbitrado, o Procon, com base na dosimetria da pena, fixou a multa no valor de R$20.813,18 (vinte mil, oitocentos e treze reais e dezoito centavos). Contudo, sobreveio a sentença e o Magistrado primevo reduziu a sanção para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Na fixação da multa administrativa devem ser consideradas a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica do fornecedor do serviço, a permitir que cumpra seu fim essencial, produzindo o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.

O PROCON sustentou que as decisões administrativas estão perfeitamente fundamentadas, indicando claramente os dispositivos violados; que a multa existe, precipuamente, para educar e desencorajar o infrator, evitando que o mesmo volte praticar o ilícito detectado, devendo ser mantido o valor fixado em desfavor da parte autora, ora apelada.

Destaco, portanto, que a fundamentação realizada na aplicação da multa está em consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Com efeito, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

Todavia, ao contrário da tese recursal ventilada pelo
PROCON ESTADUAL
, é firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto à “
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Nesse sentido, a multa administrativa fixada em R$20.813,18 (vinte mil, oitocentos e treze reais e dezoito centavos) afigura-se excessivamente onerosa frente às circunstâncias evidenciadas no caso vertente, originada de reclamação quanto à indisponibilidade da cobertura telefônica, cujo custo mensal era de R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais).

Logo, em que pese a aplicação da penalidade pelo Procon Municipal ter sido devidamente fundamentada, sobretudo porque, como mencionado alhures, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de consumo é solidária, nos termos do artigo 7º, § único, do CDC, a mesma se configurou exorbitante.

Assim, ainda que reprovável a conduta perpetrada pela apelada, não houve qualquer vantagem excessiva auferida no caso, razão pela qual entendo ser imperativa a redução do valor da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), conforme fixado pelo d. Juízo
a quo
, valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório.

Aliás, em que pese os argumentos dispendidos pelo PROCON ESTADUAL apelante, verifico que o magistrado
a quo
teceu as devidas justificativas para minorar o montante, fundamentando seu entendimento nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. MULTA LEGITIMAMENTE APLICADA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. No caso dos autos, observo que a multa, foi legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo acolhimento a tese apresentada pela Recorrente no sentido de que é nula a decisão. Vale destacar que o descumprimento do acordo firmado restou devidamente evidenciado nos autos do processo administrativo, de modo que é regular a aplicação da penalidade em desfavor da empresa apelante. 3. Todavia, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado. 4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de R$8.000,00 (oito mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES , Apelação Cível, 0005351-82.2020.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA PODER DE POLÍCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 3. Constata-se que o órgão de proteção ao consumidor buscou a conciliação entre a apelante e o consumidor, porém a recorrente não compareceu à audiência. Oportunizou também a interposição de recurso administrativo, portanto, a situação fática demonstra a regularidade do procedimento administrativo. 4.
No que concerne ao quantum da multa fixada, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida. A multa fixada no patamar de
R$ 12.658,66
não se encontra em valor abusivo ou exorbitante diante da situação fática, inocorrendo a alegação da apelante de multa em caráter de confisco, havendo a devida dosimetria da penalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais. (TJES , Apelação Cível, 100200007225, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 4. O valor da multa deve ser fixado com base no art. 57 do CDC, ou seja, deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
5. Este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 6. A infração foi enquadrada pelo PROCON no Grupo II, o valor do bem objeto da reclamação, o grau de culpabilidade da conduta, bem como a condição econômica da empresa apelante, a manutenção da sentença que reduziu a multa para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, é medida que se impõe, eis que referido valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina.
5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES , Apelação Cível, 024180065591, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL PRÁTICA DE INFRAÇÃO ÀS REGRAS CONSUMERISTAS CONFIGURADA RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO RESPEITO AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECURSO IMPROVIDO. 1.
A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma. 2. O valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, quando considerados a infração praticada pela apelante (cobranças em linha telefônica em valores acima do contratado com o consumidor, o que revela descaso com contratante), o dano suportado por este e, por fim, a capacidade econômica daquela (empresa de grande porte), não se revela excessiva .
3. Recurso improvido. (TJES , Apelação, 48120268403, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

Cabe pontuar que não houve declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 por parte do Juiz da primeira instância, mas apenas e tão somente a readequação do
quantum
da penalidade, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Finalmente, considerando que o presente caso se trata de multa imposta à empresa privada, assiste razão ao ente estadual recorrente quanto à aplicação do VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), consoante dispõe o art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000, o qual estabelece que “
fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE –, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo
”.

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – QUANTUM MINORADO CORRETAMENTE PELO JUÍZO A QUO – VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO NACIONAL – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário. 4.
A minoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) feita pelo juízo a quo encontra-se apropriada às particularidades do caso concreto
. 5.
Considerando se tratar de multa imposta à empresa privada, deve ser aplicado o VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), consoante dispõe o art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000
. 7. Recurso do Estado conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 5010421-87.2023.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/06/2024)

Nestes termos, firme nas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo
PROCON ESTADUAL
, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter o valor da multa atrelado ao índice VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), disposto no art. 2º da Lei Estadual 6.556/2000.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar